Tribunal: CARF
Processo: 18050.007803/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.007803/2009-10
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.730 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrentes
JOSE EDUARDO DAS NEVES BRITO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MAGISTRADOS DA BAHIA ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IRPF. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. NATUREZA SALARIAL.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN..
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte, e no mérito, negar-lhes provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007803/2009-10
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo Sujeito
Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 5/6.
Impugnado o lançamento às fls. 43/77, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente em parte às fls. 84/90.
Por sua vez, a 2a Turma Especial desta Seção deu provimento parcial ao recurso
voluntário de fls. 96/141, por meio do acórdão 2802-001.145 – fls. 172/183, para excluir da
tributação os valores de R$ 34.871,92 em cada um dos três exercícios, recebidos a título de juros,
bem como excluir a multa de ofício.
Irresignada, a União interpôs Embargos de Declaração às fls. 186/188, arguindo
omissão e contradição no acórdão de recurso voluntário, mas que foram rejeitados pelo
presidente da turma às fls. 191/196.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 199/224,
pugnando pela reforma do recorrido e pela restauração da decisão de primeira instancia.
Em 21/11/14 - às fls. 226/229 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria “incidência de Imposto de Renda sobre juros de
mora”.
Intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso interposto pela União em
9/4/15, com o término do prazo em uma sexta feira (fl. 239), o sujeito passivo apresentou suas
contrarrazões tempestivas em 27/4/15 às fls. 242/250, propugnando pela inadmissão e
improvimento do recurso.
Ainda na mesma oportunidade, o autuado interpôs seu Recurso Especial às fls.
253/285, pleiteando, ao final, a modificação “parcialmente a decisão recorrida, de forma a
reconhecer a improcedência total do lançamento, seja pela forma equivocada de sua constituição,
seja pela natureza indenizatória da parcela em exame, que foi expressamente prevista por lei
estadual plenamente válida e eficaz. Caso se mantenha a incidência do Imposto de Renda sobre a
verba em questão, o que se cogita apenas e tão somente em nome do princípio da eventualidade, não
deve incidir sobre o mesmo os juros de mora, nos termos do art. 722, parágrafo único, do RIR, bem
como devem ser excluídos os juros de mora.”
Em 23/10/15 - às fls. 319/328 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria ““URV” – parcelas de natureza indenizatória”.
Não foi dado seguimento quanto às matérias:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

 Violação à Súmula n° 2 do CARF e ao art. 62 de seu Regimento Interno, em
face do afastamento de legislação tributária fundada em incompatibilidade
com artigo da Constituição Federal;
 Ilegitimidade da União Federal para figurar no pólo ativo da relação jurídico-
tributária;
 Imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra –
lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou erro na sua
construção; e
 Não incidência de juros de mora sobre o IR cobrado.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 16/4/17 (processo
movimentado em 17/3/17 – fl. 341), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 342/350 em 17/3/17 (fl. 351), propugnando seja improvido o recurso do autuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos
tempestivos em 11/5/13 (processo movimentado em 11/4/13 – fl. 198) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 12/4/13, consoante se observa de fl. 225. Havendo questionamento em
contrarrazões, analisarei o conhecimento mais a frente.
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 9/4/15, com o
término do prazo em uma sexta feira (fl. 239), o sujeito passivo apresentou seu recurso também
tempestivamente em 27/4/15 – fl. 251. Não havendo questionamentos em contrarrazões quanto
ao conhecimento e preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, os recursos tiveram seus seguimentos admitidos para que
fossem rediscutidas as matéria “incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora”, por
parte do recurso da União; e “URV” – parcelas de natureza indenizatória”, por parto do
sujeito passivo.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
Acórdão de recurso voluntário
IRPF. ABONO PERCEBIDO PELOS INTEGRANTES DA MAGISTRATURA DO
ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL no 8.730, de 08 de setembro de 2003)
As verbas percebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, resultantes da diferença
apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real, ainda que recebidas
em virtude de decisão judicial, têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à
incidência de Imposto de Renda. Precedentes do C. STJ e deste E. Sodalício.
JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IR. RECURSO REPETITIVO.
Por ocasião do julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp.n.o 1.227.133
RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011, não incide imposto de renda sobre os juros moratórios
legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos REJEITAR as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso para excluir da tributação os valores de R$34.871,92 em cada um dos três
exercícios, recebidos a título de juros, bem como excluir a multa de ofício. Vencidas
exclusivamente quanto à cobrança de multa de mora em substituição à multa de ofício
as Conselheiras Dayse Fernandes Leite e Lúcia Reiko Sakae. Designado(a) para redigir
o voto vencedor, exclusivamente quanto à multa, o (a) Conselheiro (a) Jorge Claudio
Duarte Cardoso.
Passo, por questão lógica, à análise do recurso do sujeito passivo.
Recurso do sujeito passivo –
Do mérito. URV” – parcelas de natureza indenizatória.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pelo autuado,
Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração
ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei do Estado da Bahia no 8.730/2003.
E mais, quanto à apuração do IR, registrou que:
Para apuração do imposto devido consideramos os valores das diferenças salariais
devidas (URV), incluindo atualização e os juros, mensalmente distribuída no período de
abril de 1994 a julho de 2001, conforme planilha de cálculo apresentada pelo sujeito
passivo denominada "Cálculo da diferença de URV – Abril de 1994 a Julho de 2001",
levando-os à tributação com base na alíquota vigente à época, apurando o valor total do
imposto devido, que foi divido pelos 3 (três) anos em que ocorreu o recebimento,
janeiro de 2004 a dezembro de 2006, já que toda a diferença salarial devida a título de
URV foi efetivamente recebida ao longo desses 3 (três) anos.
De sua vez, o colegiado recorrido, no julgamento do recurso voluntário, concluiu
pela natureza salarial e tributável de tal verba.
Por seu turno, a recorrente insiste, ancorando-se na Lei 8.730/03 e Lei
Complementar no 20/03, ambas do Estado da Bahia, que tal verba ostentaria natureza
indenizatória, e, para isso, vale-se do parecer produzido pelo Jurista Marco Aurélio Greco, que
reafirma, dentre outros pontos, a higidez das normas para os fins aqui almejados.
Vale lembrar, por oportuno, que o recurso do sujeito passivo não teve seguimento
admitido em relação as seguintes matérias:
 Violação à Súmula n° 2 do CARF e ao art. 62 de seu Regimento Interno, em
face do afastamento de legislação tributária fundada em incompatibilidade
com artigo da Constituição Federal;
 Ilegitimidade da União Federal para figurar no pólo ativo da relação jurídico-
tributária;
 Imprestabilidade da base de cálculo na forma em que se encontra –
lançamento que desconsiderou possíveis deduções e apresentou erro na sua
construção; e
 Não incidência de juros de mora sobre o IR cobrado.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Pois bem. O tema é deveras conhecido por este Colegiado, que vem entendendo
pela natureza remuneratória de tal verba. Com efeito, adiro e adoto, como minhas, as razões de
decidir da lavra da ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo no julgamento do acórdão de
no 9202-006.402, de 29/01/18. Confira-se:
Quanto ao mérito, é sabido que as verbas recebidas a título de “Valores Indenizatórios
de URV” advêm de diferenças salariais decorrentes da conversão da remuneração dos
servidores beneficiados, quando da implantação do Plano Real. Em função disso,
constata-se que tais valores tem ligação direta com a remuneração, ou seja, se referem a
remuneração (vencimentos) não percebidos anteriormente e acabam por importar
diferenças ao longo dos anos subsequentes.
Nesse sentido, podemos concluir que o objetivo de ações judiciais sob esse fundamento
ou mesmo da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, da Bahia (que
apenas reconheceu esse direito) foi simplesmente pagar ao recorrente aquilo que antes
deixou de ser pago, ou seja, diferença de salários.
Considerando o nítido caráter salarial diferenças pagas a posteriori, penso que a verba
trazida à discussão encontra-se sujeita à incidência do IR, conforme dispõe o art. 43 do
CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos; II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Nesse sentido, estamos diante de acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda, entendimento que fora inclusive salientado pelo acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA).
Frente as considerações acima, resta claro estar correta a interpretação adotada pelo
julgador da turma a quo para definir a natureza das diferenças de URV. Segundo o
acórdão recorrido quanto ao mérito, destaca que as verbas recebidas a título de “Valores
Indenizatórios de URV” advêm de diferenças salariais ocorridas na conversão da
remuneração do servidor público, quando da implantação do Plano Real. Entendeu, o
ilustre julgador, que verbas recebidas visam recompor parte do salário e, neste sentido,
configura-se fato gerador do tributo, pois se trata de aquisição de disponibilidade
econômica de renda, conforme prevê o artigo 43 do CTN.
Partindo dessa premissa. entendo, que não há como igualar as situações dos membros
do Ministério Público Federal e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros
do Estado da Bahia, haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento
tributário, pois a norma que concede isenção deve ser interpretada sempre literalmente,
conforme inciso II do art. 111 do CTN.
Com efeito, o Código Tributário Nacional veda o emprego da analogia ou de
interpretações extensivas para alcançar sujeitos passivos em situação semelhantes.
Pensar diferente, implicaria concessão de isenção sem lei federal própria, o que
ofenderia o § 6o do art. 150 da CF/88 e o art. 176 do CTN. Dessa forma, assim como
exposto pelo julgador a quo caso adotasse o mesmo tratamento tributário, alterando a
natureza dos pagamentos, estaria sim, se valendo da analogia para definir fato gerador e
base de cálculo de imposto sob a competência da União.
A Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) no 245/2002 conferiu natureza
jurídica indenizatória ao abono variável apenas aos Magistrados do Poder Judiciário
Federal e, posteriormente, aos membros do Ministério Público da União (Lei no
1.655/1998 e Lei no 10.474/2002). No mesmo sentido, a PGFN, por meio do Parecer
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

PGFN/No 529/2003, aprovado pelo Ministro da Fazenda, reconheceu a natureza
indenizatória do abono apenas para a Magistratura Federal e MP Federal, respeitando a
interpretação do STF.
Saliente-se que a referida resolução do STF, dispôs acerca da forma de cálculo do abono
salarial variável e provisório de que trata o art. 2o e parágrafos da Lei n.o 10.474/2002,
considerando-o como de natureza indenizatória. Neste sentido, o inciso I do art. 1o
trouxe a forma de cálculo deste abono: “I apuração, mês a mês, de janeiro/98 a
maio/2002, da diferença entre os vencimentos resultantes da Lei no 10.474, de 2002
(Resolução STF no 235, de 2002), acrescidos das vantagens pessoais, e a remuneração
mensal efetivamente percebida pelo Magistrado, a qualquer título, o que inclui,
exemplificativamente, as verbas referentes a diferenças de URV, PAE, 10,87% e
recálculo da representação (194%)”.
Conforme transcrito acima, a própria redação da Resolução dá tratamento diferenciado
as verbas, já que excluiu do valor integrante do abono, as verbas referentes à diferença
de URV, de onde se interpreta que esta não tem natureza indenizatória, mas de
recomposição salarial. Tal tema inclusive já foi enfrentado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, tendo este reconhecido as diferenças entre o abono salarial tratado
pela norma e a diferença da URV, conforme se verifica de voto da Ministra Eliana
Calmon:
“Na jurisprudência desta Casa, colho os seguintes precedentes, que sempre
distinguiram as hipóteses de percepção das diferenças remuneratórias da URV do
abono identificado na Resolução 245/STF: (...)” (STJ, Recurso Especial n.o
1.187.109/MA, Segunda Turma, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgado em
17/08/2010)
Em mesmo sentido, manifesta-se o Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal,
em decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Extraordinário n.o 471.115, do
qual se colaciona o seguinte excerto:
“Os valores assim recebidos pelo recorrido decorrem de compensação pela falta de
oportuna correção no valor nominal do salário, quando da implantação da URV e,
assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
As parcelas representativas do montante que deixou de ser pago, no momento
oportuno, são dotadas dessa mesma natureza jurídica e, assim, incide imposto de renda
quando de seu recebimento.
No que concerne à Resolução no. 245/02, deste Supremo Tribunal Federal, utilizada na
fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que suas normas a tanto não se aplicam,
para o fim pretendido pelo recorrido (...)” (STF, Recurso Extraordinário n.o 471.115,
Ministro Relator Dias Toffoli, julgado em 03/02/2010)
Conclui-se, portanto, pelo caráter salarial dos valores recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, razão pela qual deverão compor a base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
Pelos fundamentos expostos, entendo que a verba em exame deve ser tributada.
Por fim, para reforçar a tese aqui exposta , ou seja, caráter salarial das verbas pagas à
título de URV, já se pronunciou este conselho em outras ocasiões acerca do tema, ao
qual cito julgados que corroboram com o encaminhamento aqui formulado:
ACÓRDÃO 9202003.659
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.
VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 9202.003.585
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007 IRPF.
VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
remuneratória. Precedentes do STF e do STJ. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO 2201002.491
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a rebater todas as questões levantadas
pela parte, mormente quando os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 2.
Falece competência a este órgão julgador para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 12.
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção”.
IRRF. COMPETÊNCIA.
A repartição do produto da arrecadação entre os entes federados não altera a
competência tributária da União para instituir, arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a
Renda.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza
salarial, razão pela qual estão sujeitos aos descontos de Imposto de Renda.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos
da base de cálculo do Imposto de Renda.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. TABELA
MENSAL. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO RICARF.
O imposto de renda incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, conforme dispõe o Recurso Especial no
1.118.429/SP, julgado na forma do art. 543C do CPC. Aplicação do art. 62A do
RICARF (Portaria MF no 256/2009).
IRPF. MULTA. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 73.
“Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício”.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

IRPF. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRIBUTADAS. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO.
No julgamento do REsp 1.227.133/RS, sob o rito do art. 543C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que apenas os juros de mora pagos em virtude de
decisão judicial proferida em ação de natureza trabalhista, por se tratar de verba
indenizatória paga na forma da lei, são isentos do imposto de renda, por força do
inciso V do art. 6o da Lei n° 7.713/1988.
Frente as questões colocadas acima, entendo que as verbas recebidas a título de
“Valores Indenizatórios de URV" consistem em diferenças salariais sujeitas a incidência
de IR, sendo incabível acatar a argumentação de que a natureza salarial da referida
verba seja alterada por legislação estadual, qual seja, a Lei Estadual da Bahia no 8.730,
de 08 de setembro de 2003, ou mesmo que Resolução no 245 do STF lastreada em Lei
federal com destinação específica possa ser aplicada por analogia a outros casos que não
os expressamente nela descritos.
Com efeito, nego provimento ao recurso do sujeito passivo e já passo ao exame da
matéria devolvida pelo recurso da União.
Recurso da Fazenda Nacional –
Do conhecimento. Não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a
juros de mora.
Nesse ponto, muito embora o recorrido tenha trazido, ao final de suas
contrarrazões, pleito voltado à inadmissão do recurso da União, não trouxe razões específicas a
suportar o pedido.
Não obstante, prosseguindo quanto ao conhecimento do recurso, assim foi,
acertadamente, identificada a divergência quando da análise promovida pela presidente da
câmara recorrida no despacho de análise prévia de admissibilidade:
Com efeito, o cotejo das ementas dos acórdãos recorrido e paradigmas, na parte em que
tratam da matéria suscitada, permite concluir que restou demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial: analisando a mesma situação jurídica, no acórdão recorrido
afastou-se a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora, enquanto que no
paradigma entendeu-se pela tributação da verba em tela.
Com efeito, acolhendo o cotejo acima retratado, encaminho por conhecer do
recurso e já passo à análise de mérito.
Como já dito, tratando-se de diferenças salariais, a autoridade autuante incluiu as
atualizações e juros na apuração do imposto.
De sua vez, o colegiado recorrido – com fundamento no que foi decidido no REsp
1.227.133/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos – concluiu pela exclusão da base de
cálculo da parcela correspondente aos juros de mora, das parcelas de natureza remuneratória
pagas a destempo, forte no artigo 62-A do RICARF.
A requerente advogou a tese de que a decisão proveniente daquele REsp
1.227.133/RS alcançaria apenas pagamentos efetuados em virtude de decisão judicial proferida
em ação de natureza trabalhista, devidos no contexto de rescisão de contrato de trabalho, por
força da norma isentiva prevista no inciso V do art. 6o da Lei no 7.713/1988.
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
NEGAR-LHE provimento; e CONHECER do recurso do sujeito passivo para, igualmente,
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.730 - CSRF/2a Turma
Processo no 18050.007803/2009-10

Fl. 367
DF CARF MF
Original